Tribunal: STF
Processo: RHC 270074
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Roberto Bezerra dos Santos, em 23.2.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.031.384/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 24.8.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, na Ação Penal n. 0007572-47.2019.8.26.0032, às penas de oitenta e dois anos, dez meses e vinte e um dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e quatro dias-multa, como incurso, “por duas vezes, no artigo 157, ‘caput’, e § 3º, inciso II, cc os artigos 14, inciso II e 29, ‘caput’, todos do Código Penal, e por uma vez no artigo 157, ‘caput’, e § 3º, inciso II, cc o artigo 29, ‘caput’, ambos do Código Penal; no artigo 250, ‘caput’, e § 1º, inciso I, cc o artigo 29, ‘caput’, ambos do Código Penal; no artigo 251, ‘caput’, e § 2º, cc o artigo 29, ‘caput’, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes” (fl. 132, e-doc. 7).

3. Em 17.1.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007572-47.2019.8.26.0032/SP, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para alterar a dosimetria das penas, fixando-as em oitenta anos, onze meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setenta e três dias-multa.

Esse acórdão transitou em julgado (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 14.8.2024, o recorrente ajuizou pedido de revisão criminal (e-doc. 5). Em 6.2.2025, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual indeferiu o pedido de revisão criminal, em decisão com esta ementa:
“Revisão Criminal. Crimes de latrocínio consumado, latrocínios tentados, incêndio e explosão majorados. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedidos de redução da pena e reconhecimento da participação de menor importância. Não cabimento. Pena e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido” (fl. 2, e-doc. 4).

5. Em 10.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.031.384/SP, buscando absolvição pela pretensa insuficiência de provas que comprovassem o envolvimento dele nos delitos praticados.

6. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 15). Em 13.2.2026, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.384/SP, em decisão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como condenações contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas. 2. No caso, o agravante foi condenado com base em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de vítimas, testemunhas, policiais e laudos periciais, que demonstraram sua participação ativa em organização criminosa estruturada, responsável por crimes de latrocínio consumado, tentativas de latrocínio, incêndio e explosão, em contexto de violência urbana denominado ‘novo cangaço’. 3. A alegação de fragilidade probatória foi refutada pelas instâncias ordinárias, que consideraram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo inviável a análise de negativa de autoria ou desclassificação de condutas nesta estreita via processual. 5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 31).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a controvérsia não envolve mera inconformidade com a valoração do conjunto probatório, mas questão constitucional objetiva: a compatibilidade da condenação com os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da exigência de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 3, e-doc. 37).

Sustenta que “a condenação e sua mantença sustentaram-se essencialmente em três elementos: (i) residência em região apontada como base de atuação do grupo; (ii) registros de ligações telefônicas, sem interceptação de diálogo relacionado aos fatos e (iii) seus antecedentes e condição de procurado, utilizados para presumir periculosidade. Nenhum desses elementos, isoladamente ou em conjunto, comprova participação no delito” (fl. 3, e-doc. 37).

Argumenta que “não houve reconhecimento pessoal, não houve apreensão de objetos ou valores que o vinculassem ao fato, não houve prova técnica que o colocasse no cenário delitivo. A condenação, assim, não decorreu de prova direta de autoria, mas de raciocínio dedutivo, o que é inadmissível no processo penal” (fl. 4, e-doc. 37).

Assevera que, “se para condenar é preciso preencher lacunas com presunções, suposições, então a dúvida permanece, e, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida constitucionalmente obrigatória. A presunção de inocência exige demonstração inequívoca de autoria, não juízo de probabilidade” (fl. 4, e-doc. 37).

Ressalta que “não se demonstrou liame entre o agir e a suposta prática delituosa, o que é exigido mesmo em crimes de autoria coletiva” (fl. 5, e-doc. 37).

Pede “seja conhecido e provido o recurso a fim de reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da manutenção de condenação demonstração concreta de autoria, com a consequente concessão da ordem para absolver o recorrente. Subsidiariamente, seja anulada a condenação e determinado novo julgamento, com estrita observância das garantias constitucionais” (fl. 5, e-doc. 37).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento  do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 51).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.

9. Na sentença condenatória, tem-se que o recorrente foi condenado pelos crimes de latrocínio consumado, tentativa de latrocínio, incêndio e explosão, nestes termos:
‘’Da materialidade do crime de latrocínio tentado praticado contra os dezesseis policiais militares que estavam na sede do CPI 10 e cercanias: 
Conforme consta dos autos, ficou provado que os criminosos efetuaram disparos de fuzis e metralhadoras na direção dos policiais militares que estavam na sede do CPI-10. Dezesseis policiais estavam lá e somente não foram atingidos por circunstâncias alheias à vontade dos assaltantes, já que os policiais ficaram atrás de construções, veículos e árvores para que não fossem atingidos pelos disparos. 
O laudo pericial de fls. 740/742 demonstra que os disparos atingiram o prédio do CPI-10 (coluna de concreto, poste de iluminação, veículo Fiat Pálio que estava no local). 
Com esta ação (disparos com armamento pesado contra a sede do Batalhão da Polícia Militar), os policiais ficaram sitiados e sem energia elétrica (consequência dos incêndios numa carreta e num caminhão trator provocados pelos assaltantes), o que possibilitou aos demais criminosos consumar a subtração na empresa de valores - Protege.
Da materialidade do crime de latrocínio tentado praticado contra a vítima Eneida Marta Vieira Zucon: 
Também ficou provado que alguns criminosos que atuavam na contenção ficaram em pontos estratégicos e efetuavam disparos a esmo e contra veículos que passavam pelas cercanias. Isto para dar respaldo aos criminosos que estavam explodindo a empresa de valores para consumação da subtração. Um dos disparos atingiu a caminhonete Nissan Frontier, placa JHT 7338, que transitava pela Rua Aviação e era conduzida por Edesílton Santos da Silva, tendo como passageira sua esposa, Sra. Eneida Marta Vieira Zucon, que foi atingida de raspão por estilhaços de projétil, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo de fls. 2179/2180). O laudo de fls. 719/723 comprova que o disparo perfurou o para-brisa dianteiro da caminhonete, perfurou o encosto de cabeça do banco do passageiro e atingiu o encosto de cabeça do banco traseiro. A vítima Eneida estava com o braço apoiado no descanso existente perto do câmbio, com o corpo inclinado na direção de seu marido condutor da caminhonete. Por isso não foi atingida na cabeça pelo projétil. Assim, caracterizado outro crime de latrocínio tentado. 
Também deve ser consignado que um dos disparos atingiu o veículo VW Gol, de cor cinza, placa CVY 2067/Santo Antônio do Aracanguá. Este veículo era conduzido por Lucas Maicon Goês da Silva, pela Rua Aviação, tendo como passageiros Joice Cristina Gonçalves de Morais Silva, mulher que estava grávida, e a criança Diogo. Os estilhaços de projétil de arma de fogo causaram ferimentos na passageira Joice, não houve antecipação de parto (laudos periciais de fls. 313/314, 743/748, 3473/3474 e 4254/4255).
Da materialidade do crime de latrocínio consumado praticado contra a vítima André Luís Ferro da Silva: 
Consta dos autos que no início da madrugada do dia 16 de outubro de 2017, no cruzamento da Rua Aviação com a Rua Maurício de Nassau, os acusados, previamente ajustados e conscientes da ação em comum, agindo em concurso, mediante violência exercida com armas de fogo, da qual resultou a morte da vítima André Luís Ferro da Silva (Policial Civil), subtraíram, além das quantias já mencionadas pertencentes à empresa de valores Protege, pistola Taurus calibre .40, pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo (com carga para referido policial); as vestimentas do GOE (calça tática de uso policial, camiseta dry fit, de cor preta, cinto tático e coturno) e um aparelho celular da marca motorola C4, pertencentes à vítima André Luís Ferro da Silva. 
Consta que André Luís Ferro da Silva (policial civil que atuava no GOE local) estava à paisana e passava pela rua Aviação com seu veículo GM Corsa de cor prata, placa DBP – 3450/Araçatuba, quando seu veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo (fuzil) e foi obrigado a parar o veículo. Três criminosos do grupo de contenção cercaram o veículo. O policial civil André Luís desceu do veículo com as mãos para cima (em sinal de rendição). Os criminosos conduziram André até a calçada e encontraram na cintura dele o coldre com a pistola Taurus .40, número SXK35599, pertencente à polícia civil do Estado de São Paulo. Logo depois de tomar conhecimento de que a vítima era policial civil, um criminoso que usava chapéu de selva, efetuou dois disparos à curta distância na vítima André, provocando sua queda ao solo. Instantes depois, o mesmo criminoso efetuou um terceiro disparo, que atingiu o peito da vítima, que já estava caída ao solo, que ali ficou agonizando até o final do ataque à Protege. Foi socorrido cerca de uma hora depois, mas acabou falecendo antes de dar entrada no Pronto Socorro. 
Desse modo, configurou-se, também o crime de latrocínio consumado (laudo de exame necroscópico de fls. 356/361). 
Da materialidade do crime de incêndio: 
Na esquina da Rua Capitão Alberto Mendes Júnior com a Rua Maurício de Nassau, um dos criminosos estacionou o caminhão Volkswagen, modelo 24.280 CRM 6X2, de cor branca, chassi 953658246FR502375, placa FNW-2740/Paulínia-SP. Em seguida, um dos criminosos despejou material inflamável nesse caminhão e ateou fogo no veículo (conforme laudo pericial de fls. 738/740, laudo complementar de fls.7967/7975). O caminhão se tratava de veículo dublê. 
E na esquina da Rua Capitão Alberto Mendes Júnior com a Rua Tenente Alcides Teodoro dos Santos, um dos criminosos estacionou um caminhão trator e uma carreta (placa CUA-0272/Várzea Paulista) nele acoplada. Em seguida, um dos criminosos despejou material inflamável no caminhão trator e na carreta, ateando fogo em ambos (conforme laudo pericial de fls. 735/737, laudo complementar de fls. 7967/7975). 
Consta que as chamas também atingiram um poste de madeira existente no local, prejudicando o sistema de transmissão de energia elétrica, o que afetou o sistema do COPOM do CPI-10. 
Desse modo, configurado o delito de incêndio, referente aos dois caminhões que foram e colocados nas esquinas que dão acesso ao CPI 10, incendiados para dificultar/impedir a passagem de viaturas policiais, além de gerar perigo comum, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Além disso, o sistema de transmissão de energia elétrica daquela região da cidade sofreu avarias em razão do incêndio do caminhão trator e da carreta. 
Da materialidade do crime de explosão: 
Conforme ficou provado nos autos, os criminosos efetuaram três explosões, com emprego de cartuchos de emulsão explosiva (da marca Nitromix Gel), de segmentos de cordel detonante NP-05 (da marca Imbel, de cor amarela, cada qual entre 645 mm e 11.340 mm de comprimento, com 4 mm de diâmetro), de segmentos de cordel detonante NP-05 (da marca Valecord, de cor rosa, cada qual entre 1.340 mm e 7.100 mm de comprimento, com 4 mm de diâmetro) e de detonadores/espoletas padrão nº 08 (cada qual entre 61 mm e 85 mm de comprimento). Com as três explosões, os criminosos danificaram o imóvel onde estava instalada a base operacional da Protege e tiveram acesso à área na qual ficavam os cofres. Em face das três explosões, houve perigo à vida, à saúde e ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas (moradores circunvizinhos, pedestres e demais usuários de vias públicas situadas ao redor da Protege), conforme laudo pericial de fls. 4276/4277. 
Assim, os laudos periciais acima referidos, bem como a prova oral produzida durante a instrução processual, atesta a materialidade dos crimes de latrocínio (dois tentados e um consumado) e crimes de incêndio e explosão.
Saliente-se que a prova oral colhida em audiência também demonstra a materialidade dos crimes imputados aos réus (...).
Elementos probatórios em relação ao corréu Roberto Bezerra dos Santos: 
Em relação ao corréu Roberto Bezerra dos Santos, existem provas suficientes de sua participação nos crimes descritos na denúncia (...). 
Inicialmente, tendo em vista o questionamento do Dr. Defensor do corréu Roberto Bezerra dos Santos, cumpre assentar que a obtenção de dados telefônicos foi autorizada judicialmente, conforme ação cautelar nº 0018202-36.2017.8.26.0032, decisão de fls. 1199 (pedido formulado pela autoridade policial - fls.1061/1071). 
Roberto Bezerra dos Santos foi identificado como um dos participantes porque: manteve muitos contatos telefônicos com o corréu Paulo César de Assis; estava homiziado num rancho no condomínio San Marino, localidade próxima ao condomínio Novo Paredão (local utilizado pela quadrilha de assaltantes); era pessoa foragida, pois havia mandado de prisão em razão de crime de roubo praticado anteriormente na cidade de Rio Claro; no dia seguinte ao crime, seu aparelho celular apontou estar em Osasco/SP. 
Paulo César de Assis, indivíduo que também é réu no processo, está foragido, em local incerto até o momento (mandado de prisão preventiva em aberto), processo suspenso nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
Os relatórios técnicos da Polícia Judiciária identificaram que Paulo César de Assis utilizava a linha telefônica (19) 99682-2237. 
Com referida linha telefônica, Paulo César manteve cento e noventa contatos telefônicos com o corréu Roberto Bezerra dos Santos, no período de 05 de agosto de 2017 até 17 de outubro de 2017 (data dos crimes: madrugada de 15 para 16 de outubro de 2017) (...).
Portanto, conforme conclusão do relatório de inteligência policial dos investigadores do CIPOL, o número telefônico (19) 99682-2237, que era utilizado por Paulo César de Assis, foi utilizado ativamente na execução do crime, demonstrando que Paulo Cesar possuía contato com outros membros da Orcrim (Organização Criminosa). 
O número telefônico 19 99682 2237 era utilizado por Paulo César de Assis, conforme constatou a investigação. 
Aqui, cabe observar que, no início, a própria Polícia Civil acreditava que o número 19 99682 2237 era utilizado por Luken César Burghi Augusto. Depois, descobriu-se que Paulo César de Assis utilizou o telefone com a linha acima mencionada e, após o crime, deu o aparelho celular para Luken. Isso ficou esclarecido pela investigação e é fato incontroverso (Relatório de Investigação Policial de fls. 2279/2281 - apenso nº 0018202-36.2017.8.26.0032, inserido no feito principal nº 0019347-30.2017.8.26.0032). Tanto que foi esta descoberta que ensejou o aditamento da denúncia e desmembramento do feito em relação aos corréus Roberto Bezerra dos Santos, Rogério Bezerra dos Santos, Luken César Augusto e Paulo César. 
Então, verifica-se que o corréu Roberto Bezerra dos Santos manteve muitos contatos telefônicos, na época do crime, com o indivíduo Paulo César de Assis (que também é réu no processo e está foragido). Destaca-se, nesse ponto, que o próprio corréu Luken, em seu interrogatório judicial, afirmou acreditar que Paulo César de Assis participou ativamente do crime ocorrido em Araçatuba (...).
Portanto, ficou demonstrado que o corréu Roberto Bezerra dos Santos manteve intenso contato com o corréu Paulo César de Assis. 
Roberto Bezerra dos Santos utilizava o telefone celular 12 - 99709-2983, e manteve, repita-se, 190 (CENTO E NOVENTA) eventos telefônicos no período de 05/08/2017 a 17/10/2017, com o número 19 99682 2237 (utilizado por Paulo César de Assis), caracterizando o vínculo entre os dois e a participação nos crimes. 
A alegação da defesa do corréu Roberto Bezerra dos Santos, no sentido de que em agosto de 2017 vendeu o referido telefone para uma pessoa chamada Joaquim Paulino dos Santos, e que, dessa forma, não manteve os contatos com Paulo César (já que o telefone não mais lhe pertencia), não pode ser acolhida. Ora, quando ouvido na fase policial, o corréu Roberto Bezerra dos Santos não disse que havia vendido o aparelho celular para Joaquim (...).
Ora, como visto, na fase policial, Roberto Bezerra dos Santos afirmou que havia perdido o aparelho celular, em 12/10/2017. Porém, em juízo, e, segundo a alegação da defesa, teria vendido o celular, em agosto de 2017, para uma pessoa chamada Joaquim Paulino dos Santos. 
Conforme certidão de óbito de fls. 10461/10462, Joaquim Paulino dos Santos faleceu em 19/6/2018, aos 66 anos de idade. Isso significa que, na época do crime, Joaquim Paulino tinha 65 anos de idade. 
Importante observar que nem na resposta à acusação o corréu Roberto Bezerra dos Santos, através da defesa técnica, mencionou a referida venda do aparelho celular para Joaquim (resposta à acusação de fls.6670/6683). 
Desse modo, com todo o respeito ao Dr. Defensor do corréu Roberto Bezerra dos Santos, não é possível acolher a alegação de que o aparelho celular em questão foi vendido em agosto de 2017. 
E se não há um mínimo de verossimilhança nessa alegação de venda do aparelho celular, resta claro que o aparelho telefônico era utilizado pelo corréu Roberto Bezerra dos Santos e através dele manteve 190 (CENTO E NOVENTA) contatos telefônicos, no período de 05/08/2017 a 17/10/2017, com o número 19 99682 2237 (utilizado por Paulo César de Assis pessoa que, segundo a investigação, participou ativamente do crime), caracterizando o vínculo criminoso entre os dois e a participação nos crimes.
Da mesma forma, a alegação de que, na noite do crime, o acusado Roberto Bezerra dos Santos ficou no seu rancho, onde houve um churrasco de peixe, não encontra verossimilhança. Quando ouvido na fase policial, não houve essa afirmação, tampouco na resposta à acusação alegou que na noite do roubo participava de um churrasco em seu rancho. 
Além disso, outro detalhe de suma importância, há relatório de investigação atestando que na noite do crime o aparelho celular do corréu Roberto Bezerra dos Santos estava na rodovia Marechal Rondon (e de Glicério para Araçatuba utiliza-se a Marechal Rondon) e na tarde do outro dia (16/10/2017) seu celular já apontava localização em Osasco/SP (relatório policial de fls.2297/2298). 
Ficou constatado, ainda, que o réu Roberto Bezerra dos Santos (fls. 2300) utilizava nome falso. Ele usava os nomes fictícios ‘Fabiano’ e ‘Tico’ (testemunha Jorge Fernando Ferreira: fls. 1904/1905) (testemunha Jean Christian dos Santos: fls. 1906/1907). 
Roberto Bezerra dos Santos estava morando (escondido, porque era procurado pela prática de crime de roubo cometido na cidade de Rio Claro e usava nome falso) em um rancho no ‘Condomínio San Marino’ que fica próximo ao rancho nº 12 do ‘Condomínio Novo Paredão’, onde parte dos criminosos ficou hospedada e homiziada, no Município de Glicério. 
Consta, ainda, que em 15 de fevereiro de 2018 policiais civis estiveram no ‘Condomínio San Marino’, no Município de Glicério, com a finalidade de cumprir mandado de prisão expedido por Vara Criminal de Rio Claro contra os irmãos Roberto Bezerra dos Santos e Rogério Bezerra dos Santos, por crime de roubo. apurou-se que Roberto Bezerra dos Santos usava a camioneta F-1000 de cor verde, placa BFP-8864/Birigui. Contudo, a diligência restou infrutífera (Roberto e Rogério fugiram para a cidade de Rio Claro), conforme relatório de fls. 1246
Conforme já assinalado, informação importante que demonstra a participação do corréu Roberto está descrita no relatório de investigação policial de fls.2297/2298 (...).
Desse modo, considerando os relatórios técnicos de investigação policial, bem como a prova oral colhida nos autos, conforme consignado acima, não resta dúvida de que o corréu Roberto Bezerra dos Santos teve participação nos crimes descritos na inicial acusatória” (fls. 30-122, e-doc. 7).

10. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação proferida na sentença, sob estes fundamentos:
“1. Preliminarmente, ROBERTO pugna pelo reconhecimento de nulidade do processo ante o não acolhimento das teses Defensivas referentes à inépcia da denúncia e ausência de justa causa, eis que não teria descrito a conduta de cada um dos acusados.
A r. sentença condenatória assim afastou a arguição respectiva (...).
Como se constata, o pedido foi indeferido de forma fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Ademais, os fatos foram narrados corretamente, com indicação de como ocorreram todos os crimes e, ante a complexidade do caso concreto, não foi possível descrever, especificamente, a conduta de cada um dos acusados, mas ainda assim foi possível atender as exigências previstas no art. 41, do Código de Processo Penal, tanto que a ROBERTO permitiu pleno conhecimento da imputação e, com isso uma ampla defesa. 
A denúncia descreve o fato criminoso com todas as suas circunstância, no que foi possível apurar aquele momento, identifica os acusados, classifica os crimes e, veio instruída com rol de testemunhas; foi dirigida ao Juízo competente, elaborada no vernáculo e veio subscrita por membro do Ministério Público, preenchendo assim todos os requisitos legais, possibilitando, como afirmado, o exercício de ampla defesa a todos os denunciados. 
No que tange a ausência de justa causa, conclui-se que na denúncia havia indícios, mesmo que mínimos, de que a postura de ROBERTO configurava sim os crimes que lhe eram imputados, tanto que, após regular instrução criminal, foi condenado.
Com isso, a ação penal, pelas condutas imputadas a ROBERTO na denúncia, não se apresentava abusiva, até porque presentes indícios de autoria e materialidade que a fundamentaram; constrangedora sim, naturalmente, mas não de forma ilegal, afinal atendeu as exigências impostas pelo nosso ordenamento jurídico 
Logo, deve ser afastada a preliminar. 
2. A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelos: 
a) Boletins de Ocorrências - fls. 44/49, 62/68, 72/780, 119/120, 130/132, 135/138, 141/156, 158/165, 168/171, 176/204, 215/217, 344/345, 348/349, 376/ 377, 453/458, 465/467, 471/472, 528/529, 554/555, 625/626, 767, 775/778, 801/803, 811/812, 820/821, 831/832, 840/841, 849/850, 859/860, 998/999, 1062/1065, 1076/1077, 1216/1223, 3882/3884, 3913/3914, 3918/3919, 3935/3936, 3940/3948, 3954/4140, 4246/4247, 4283/4284, 4694/4696 e 8374/8375; 
b) Autos de Exibição e Apreensão - fls. 58/60, 71, 205/206, 213, 346, 350/354, 473/474, 1078/1079, 3885/3889, 3915, 3920, 3928, 3932/3933, 3942/3943, 3949/3950, 3957/3958, 3961/3962, 3965/3966, 3970/3971, 3974, 3990, 3995, 3999/4010, 4019/4020, 4025, 4030/4031, 4045/4046, 4052, 4070/4094, 4100/4102, 4109, 4117/4118, 4132/4134, 4141/4142. 4285, 4697/4698, 4735, 4766/4768 e 4773; 
c) Auto de Avaliação fls. 4786; 
d) Auto de Entrega fls. 78, 556,3980/3982, 4041/4042, 4049, 4057, 4062/4063 e 8646/8647;
e) Laudos Periciais de Disparo de arma de fogo (fls. 315/319); de Vistoria em Veículo (fls. 320/327, 710/723, 753/763, 782/783 e 867/874); de Exame Necroscópico (fls. 356/361); de Apreensão de Veículo (fls. 530/55, 627/658 e 1086/1120); Papiloscópico e Complementar (fls. 579/597, 604/619, 3451/3455, 3458/3471, 4288/4291 e 4868/4871); de Objeto (fls. 9145/9153 e 9532/9538); do Local (fls. 328/341, 691/709, 724/748, 769/773, 784/799, 805/809, 815/819, 825/829, 834/838, 843/847, 852/857, 4276/4277, 5102/5104, 6516/6534 e 7967/7975); de Arma de Fogo e Munições (fls. 749/752 e 764/766); de Lesão Corporal (fls 2179/2180, 3473/3474 e 4252/4255); de Exame em HD (fls. 2182/2184); de Exame Toxicológico (fls. 2587); Testes de DNA (fls. 4256/4262). 
Quanto a autoria, ROBERTO, ROGÉRIO e LUKEN, ao serem interrogados em Juízo, negaram a prática dos crimes (...).
Foram elaborados Relatórios Técnicos de: 
a - Identificação de: 
- ROBERTO, que teria sido identificado através de análise do histórico de chamadas de LUKEN, como o elo da organização criminosa da ‘área 19’ (Rio Claro, Limeira e Campinas); utilizava o telefone numero (12) 99709-2983, cadastrado em nome de terceiro, teria fugido com parte da quadrilha para a cidade de São Paulo, apontando ERB na manhã do dia 16.10.2017 na cidade de Osasco; após teria ido para a cidade de Limeira e depois para Rio Claro, onde residia com a família; e, tinha a alcunha de ‘Tico’, utilizando o nome falso de ‘Fabiano’, eis que foragido (fls. 2297/2298); e, 
- ROGÉRIO, que foi identificado através de análise do histórico de chamadas de LUKEN; utilizava o telefone celular número (18) 99680-9688 cadastrado em nome de sua esposa Ângela Paulino da Silva Galego, sendo que haviam diversos registros de contatos telefônicos com LUKEN e ROBERTO, seu irmão (fls. 2302/2303). 
b - Inteligência nos seguintes termos (...).
c - Registros telefônicos de ROGÉRIO e ROBERTO, sendo que no período compreendido entre os meses de setembro e outubro de 2017 foram constatados 277 contatos telefônicos entre eles. De acordo com a localização da ERB estiveram nas cidades de, ROGÉRIO, de Alto Alegre, Glicério, Rio Claro, Itapuí e Penápolis; e, ROBERTO, Alto Alegre, Brejo Alegre, Penápolis, Glicério, São José do Rio Preto, Osasco, Birigui, São Paulo, Limeira e Rio Claro (fls. 2754/2817). 
d - Referente às interceptações telefônicas de ROGÉRIO (fls. 4726/4727), onde consta transcrição de uma conversa dele com sua companheira Ângela (áudio guardião do alvo 19-99818-4824 em 28/06/2018 às 07h18min35s) (...).
Segundo Relatório Técnico de Análise e Inteligência Policial, foi a partir dos contatos mantidos por PAULO CÉSAR, que foi possível a identificação de ROBERTO e ROGÉRIO, que integravam a ‘célula 19’ e que teriam dado suporte territorial aos comparsas (fls. 4066/4164 dos autos nº 0006300-52.2018.8.26.0032 em apenso ao processo principal nº 0019347-30.2017.8.26.0032, com acesso através do Portal de Serviços e-Saj, disponibilizado pelo site deste Egrégio Tribunal de Justiça). 
Há diversos registros telefônicos entre PAULO CÉSAR e ROBERTO, sendo que entre os dias 05.08 e 17.10.2017 foram 190 contatos telefônicos entre eles (fls. 4123/4127 dos autos nº 0006300-52.2018.8.26.0032 e fls. 2279/2281 dos autos nº 0018202-36.2017.8.26.0032, ambos em apenso ao processo principal). 
Constam também vários registros telefônicos entre PAULO CÉSAR e ROGÉRIO, sendo que de setembro a outubro de 2017, foram 28 contatos, dentre eles, 05 no dia 15 de outubro de 2017 (fls. 2684/2714). 
Há ainda registro de eventos telefônicos entre a linha (18) 99800-5448, pertencente a Sílvio Treco, então utilizada por ROGÉRIO, que usava o nome falso de ‘Rodrigo’, e a linha telefônica (19) 99862-2237, então utilizada por PAULO CÉSAR (fls. 2861/2892). 
O Relatório Técnico de fls. 2297/2298, aponta que aos 15.10.2017, à noite, o celular de ROBERTO estava na Rodovia Marechal Rondon, no município de Glicério, sendo que este, mais o Relatório Técnico de fls. 2754/2817, indicam que na tarde do dia 16.10.2017, o celular dele já estava na cidade de Osasco.  
Constam ainda outros Relatórios Técnicos juntados aos autos principais (Processo Crime nº 0019347-30.2017.8.26.0032), o qual se teve acesso através do Portal de Serviços e-Saj, disponibilizado pelo site deste Egrégio Tribunal de Justiça, abaixo descritos (...).
Estes são os elementos probatórios que interessam ao presente recurso. 
Não era mesmo de se esperar dos irmãos ROBERTO e ROGÉRIO, assim como de LUKEN, que viessem